Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-78.2017.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000109-78.2017.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA. e outros (5)

Advogado(s)
:
JAIME GONCALVES FILHO, ANDRE RODRIGUES CHAVES, WENDSON SANTANA DE ALMEIDA

APELADO: GABRIELA NERIS DA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
WENDSON SANTANA DE ALMEIDA, JAIME GONCALVES FILHO, ANDRE RODRIGUES CHAVES, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO
E OBSCURIDADE
.
INOCORRÊNCIA. TESE DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA AFASTADA QUANDO ANALISADA A RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO NA AFERIÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
. COBERTURA SECURITÁRIA SOBRE DANOS MORAIS CAUSADOS A TERCEIROS NÃO TRANSPORTADOS. FUNDAMENTO NA SÚMULA N.º 402 DO STJ. CLÁUSULA DE COBERTURA SOBRE DANOS CORPORAIS QUE CONTEMPLA OS MORAIS. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n.º
8000109-78.2017.8.05.0158
,

nos quais figuram como Embargantes
EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA.
e
INVESTPREV SEGURADORA S.A.
,
e como Embargados

GABRIELA NERIS DA SILVA
,
GABRIEL NERIS FREITAS
,
N. N. F.
e
F. R. F. J.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração simultâneos.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR